Tribunal: STF
Processo: Rcl 77660
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental na reclamação. Ato reclamado já transitado em julgado. Descabimento da reclamação constitucional. Súmula 734/STF. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Descabimento da reclamação constitucional relativamente aos temas 100 e 1.154 da repercussão geral. Alegada violação ao entendimento desta Corte consagrado na ADI 2.501/MG. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente apontado como paradigma. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Rodrigo Avila Simões em face de decisão proferida pelo magistrado relator da 4ª Turma do Colégio Recursal Cível de São Paulo, nos autos do Processo 0102370-63.2025.8.26.9061, na qual se alega ofensa ao entendimento desta Suprema Corte consagrado no julgamento do RE 586.068 - RG (tema 100/STF), do RE 1.304.964 - RG (tema 1.154/STF) e da ADI 2.501/MG.



    2. A reclamação não foi conhecida relativamente ao Processo 0012762-44.2016.8.26.0016, tendo em vista incidir a Súmula 734/STF. Quanto às demais questões, negou-se seguimento à reclamação aos argumentos de ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal, no que se refere aos temas 100 e 1.154 da repercussão geral, e, no que se refere à ADI 2.501/MG, por ausência de estrita aderência entre o caso dos autos e o referido precedente apontado como paradigma.



    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em examinar: i) o cabimento da reclamação em face de decisão já transitada em julgado, quando se alega que o ato reclamado é nulo por incompetência do Juízo; ii) violação ao entendimento desta Suprema Corte consagrado no julgamento do RE 586.068 - RG (tema 100/STF), do RE 1.304.964 - RG (tema 1.154/STF) e da ADI 2.501/MG.



    III. Razões de decidir



    5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, uma vez que o agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    6. É inviável a reclamação relativamente ao que decidido nos autos do Processo 0012762-44.2016.8.26.0016, conforme a Súmula 734/STF, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado.



    7. No caso em questão, não se observa o esgotamento das instâncias ordinárias, tendo em vista que a ação foi proposta contra decisão do relator do processo na Turma Recursal, e, conforme informações prestadas pelo Juízo reclamado, o processo segue seu trâmite na instância ordinária tendo em vista a interposição de pedido de reconsideração e recurso de agravo regimental, aos quais foi negado provimento, encontrando-se pendente de análise os embargos de declaração opostos pela parte ora reclamante em face da decisão que desproveu o agravo de instrumento.



    8. Assim, inadmissível a presente reclamação relativamente à matéria objeto do RE-RG 586068 (tema 100/STF) e do RE-RG 1304964 (tema 1.154/STF). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. 



    9. É assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, consoante ocorre nestes autos. 



    10. Conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas. 



    11. Verifica-se a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada – que se limitou a rejeitar a Petição Cível proposta pelo reclamante tendo em vista o descabimento da ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais, conforme disposto no art. 59 da Lei 9099/95 – e o precedente vinculante indicado (ADI 2.501/MG), que se refere à inconstitucionalidade do art. 82, § 1º, II, da Constituição do Estado de Minas Gerais por invasão de competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV da CF/88).



    IV. Dispositivo e tese



    12. Agravo regimental desprovido.